Tribunal: TJMT
Processo: 1014372-11.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014372-11.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[EDUARDO DE FREITAS ROCHA DA SILVA - CPF: 070.247.601-33 (RECORRENTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (RECORRIDO), EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL - CPF: 315.671.000-82 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INSUBSISTENTE. SERVIÇOES EDUCACIONAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO COMPORVADO. JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO COM ACEITE DIGITAL, BOLETIM E HISTÓRICO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO.

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

2.
A preliminar arguida deve ser rejeitada, uma vez que as razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a pretensa reforma da sentença.

3. A controvérsia reside em saber se foi legítima a negativação do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito, em razão de débito junto à instituição de ensino, bem como se a recorrida cometeu ato ilícito passível de gerar indenização por danos morais.

4. As razões recursais satisfazem o ônus da dialeticidade.

5. Embora a parte autora sustente a indevida inscrição, em contrapartida, a instituição de ensino recorrida apresentou elementos que comprovam a existência do débito inadimplido.

6. Restou comprovada nos autos a relação jurídica entre as partes, tendo em vista que a parte ré anexou o contrato acompanhado do certificado de aceite digital, no qual consta a matrícula do autor em curso superior, além de documentos pessoais, histórico escolar do ensino médio e boletim acadêmico.

7. Demonstrada a relação jurídica, cabia ao recorrente, ora autor, comprovar a quitação do débito em discussão, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

8. Demonstrada a origem da cobrança, a inscrição restritiva configura exercício regular de direito.

9. Verifica-se que a parte autora alterou a verdade dos fatos, com o intuito de obter vantagem indevida, devendo, portanto, ser mantida a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, inciso II, do CPC..

10. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, aplicando a multa por litigância de má-fé não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

11. Mantenho a gratuidade da justiça concedida conforme decisão de id. 235933703.

VOTO

DR. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação
: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Assim, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025